Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTATUTO DA OAB. TRABALHO DO ADVOGADO. CONTRATO ESCRITO. EXTRAVIADO. SERVIÇOS PRESTADOS. COMPROVAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APONTADOS PELO AUTOR. HONORÁRIOS DEVIDOS. PEDIDO DO AUTOR. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. ART. 1.013, §3o, III, CPC. ART. 322, §2o, CPC. RESERVA. PRECATÓRIO. DEFERIMENTO.

1. A Lei 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – estabelece, em seu art. 22, que: “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. Ainda que não haja prova da estipulação de retribuição, há presunção legal de onerosidade do pacto celebrado, quando o mandatário exerce os poderes que lhe foram atribuídos por ofício ou profissão lucrativa, conforme interpretação do art. 658 do Código Civil (CC).

2. Prestados os serviços, é devida a contraprestação. O autor/apelante comprova a prestação de serviço advocatício às rés/apeladas. Atuou como advogado em processo que tramitou pela 7a Vara de Fazenda Pública do DF. Há certidão da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, a qual atesta que o autor é advogado das credoras/apeladas.

3. As alegações das rés/apelantes não são suficientes para afastar o direito do autor. Em que pese afirmarem que houve desídia do apelado na atuação profissional, o fato é incapaz de desqualificar totalmente o serviço. Além disso, não impugnaram o percentual dos honorários advocatícios ao qual o autor afirmou ter direito.

4. Nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil – CPC, “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) III- constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo”.

5. Pedido deferido para que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE reserve os honorários advocatícios do autor no precatório a ser recebido pelas rés.

6. Recursos conhecidos. Recurso das rés desprovido. Recurso do autor provido.